Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700668-37.2023.8.07.0006 APELANTE: GLADSTONE DA ROCHA ADAO APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por GLADSTONE DA ROCHA ADÃO da sentença ID 47581806 que, nos autos da ação movida contra BANCO DAYCOVAL S/A, indeferiu a petição inicial. Alega o apelante, em síntese, que foram seguidos todos os requisitos para o recebimento da inicial. Afirma que, havendo dúvida sobre matéria fática, cabe ao magistrado dar andamento ao processo e determinar a produção de provas, e não extinguir o processo. Pede provimento (ID 47581808). O apelado contrarrazoa, impugnando a gratuidade da justiça e defendendo o desprovimento do recurso (ID 47582067). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica que Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (...) Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, sendo necessária correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Em igual sentido é o art. 1.021 do CPC, segundo o qual, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, e que pode ser aplicado, mudando o que deve ser mudado, ao recurso em análise. Defendem ALVIM et al, com acerto, que O parágrafo único [do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios.Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023 – grifou-se] Da mesma forma, o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. – grifou-se) Neste caso, o juiz indeferiu a petição inicial por não ter sido acolhida a determinação de emenda de ID 45715945, por quatro motivos distintos: 1) indicar as cláusulas do contrato cuja revisão pretende; 2) excluir o pedido " Para que a empresa hora requerida enquadre-se no perfil empresarial brasileiro, parando de lesar senhoras aposentadas e pessoas sofridas, que já são a vida inteira extorquidas por todos os lados". O autor não tem legitimidade para requerer, em nome próprio, direito alheio; 3) comprovar a taxa média de mercado praticada pelo Bacen na data do contrato questionado; 4) indicar precisamente os descontos a serem suspensos. O apelante alega, por outro lado, que trouxe todos os comprovantes que estavam ao seu alcance e que, se o juízo entende não existirem “elementos técnicos quanto à incidência de juros remuneratórios acima do patamar legal, a prática de capitalização diária de juros e, mais, da descabida cobrança de encargos moratórios, cumpre ao julgador deferir a produção da prova pericial”. Dessa forma, os argumentos lançados na apelação cível não atacam todos os fundamentos (se é que algum) que, de forma independente, seriam capazes de justificar o indeferimento da petição inicial. Há, assim, uma dissociação entre o embasamento da decisão e o do recurso. Destaco que a inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Por fim, ressalto que, diante do não conhecimento do apelo, fica prejudicado o pedido de reforma de decisão interlocutória formulado em contrarrazões. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator